Tribunal: STF
Processo: Pet 597
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-20
Data de publicação: 1996-11-20

Ementa:
EMENTA: - Petição. 2. Notitia criminis, apontando-se
como indiciado Ministro classista aposentado do Tribunal Superior do
Trabalho. 3. Fato que teria ocorrido alguns anos após a
aposentadoria do indiciado. 4. Incompetência do STF para conhecer da
espécie, em face do art. 102, I, letra "c", da Constituição, e da
Súmula 451. 5. Cessando definitivamente pela aposentadoria o
exercício da função, não mais prevalece a competência especial  por
prerrogativa de função. Súmula 451. 6. Irrelevante, no caso, a
invocação do art. 71 do Regimento Interno do TST. 7. Hipótese em
que, também, não é aplicável o disposto na Súmula 394, pois o fato
noticiado teria sucedido alguns anos depois da aposentadoria do
Ministro classista. 8. Declarada a incompetência do STF para
conhecer da Petição, determina-se a remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de que, no
âmbito da justiça comum, se dê à espécie a decisão que couber.